Tribunal: STF
Processo: HC 116427
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Crime de homicídio. Júri. Nulidade decorrente de aventada violação ao disposto nos arts. 484 e 485 do CPP. Questão não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ.



    1. O tema tratado na impetração não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, no presente ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    2. Habeas corpus do qual não se conhece.